Tribunal: TJDFT
Processo: 0712330-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712330-10.2019.8.07.0015 AGRAVANTE: NIVIA DE FÁTIMA SILVERIO PIMENTA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por NIVIA DE FÁTIMA SILVERIO PIMENTA, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta que não suscitou análise de normas infraconstitucionais e que o acórdão combatido violou garantias e princípios constitucionais. Defende, ainda, que o caso em apreço não se amolda ao Tema 339 do STF. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. (...) (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se, ainda, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU PARA A COMPANHIA FLUMINENSE DE TRENS URBANOS – FLUMITRENS. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1289383 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 12/03/2021) Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004